Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 29 DA LEI N. 10.931/2004. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIDOS. SUBSCRIÇÃO POR TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBJETO DE FURTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, disciplinada pela Lei n. 10.931/2004, a qual enumera no art. 29 os requisitos essenciais dessa modalidade de título de crédito. Sendo desnecessária subscrição por testemunhas na CCB para sua eficácia executiva, posto que não se trata de exigência legal.
2. É ilídima a invocação pelo executado/embargante da ordem de preferência de penhora da garantia real (art. 835, § 3o, do CPC), quando o veículo alienado fiduciariamente no instrumento de crédito exequendo foi objeto de furto, com comprovação por boletim de ocorrência policial apresentado pela própria parte devedora.
3. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes com previsão expressa no instrumento de crédito possuem fundamento de validade na Lei 8.906/1994 (EOAB) e no Código Civil.
4. A Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário impõe limite dos honorários contratuais somente aos extrajudiciais. No caso, a dívida foi judicializada, assim, não se sujeita ao limite de 10% (dez por cento) do valor devido, conforme estabelece a mencionada lei. Os honorários contratuais na fase judicial foram convencionados no item 3.1.1. da CCB em 20% (vinte por cento). Portanto, é legítima a inclusão dos honorários pactuados expressamente na cobrança do montante da dívida inadimplida pelo devedor.
5. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual. Além do que, exige a comprovação de que a conduta processual da parte enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. No presente caso, evidencia-se que o Embargante/Apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação. Por isso, descabida essa penalidade em desfavor do devedor embargante.
6. Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade dessa verba honorária suspensa, haja vista que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 85, § 11 e art. 98, § 3o, do CPC).
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.